Tribunal: TJSP
Processo: 2003921-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido expedição de ofício ao INSS para informação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário da devedora e, em caso positivo, a penhora de 30% dos valores. Impenhorabilidade de verba alimentar (Art. 833, IV do CPC). Vedação da penhora impossibilita que seja atingido percentual do salário. Hipótese dos autos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido expedição de ofício ao INSS para informação de vínculo empregatício ou benefício previdenciário da devedora e, em caso positivo, a penhora de 30% dos valores. Impenhorabilidade de verba alimentar (Art. 833, IV do CPC). Vedação da penhora impossibilita que seja atingido percentual do salário. Hipótese dos autos não se enquadra nas exceções dos §§ 1° e 2° do mesmo dispositivo referido. Impertinência da expedição do ofício. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003921-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante APARECIDA
BASSANI LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada GILSA DELA VEDOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003921-35.2020.8.26.0000 - Voto no 5412 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2003921-35.2020.8.26.0000
Agravante: Aparecida Bassani Lopes
Agravado: Gilsa Dela Vedova
Comarca: Dracena
Voto no 5412.
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido expedição de ofício ao INSS
para informação de vínculo empregatício ou benefício
previdenciário da devedora e, em caso positivo, a penhora de
30% dos valores. Impenhorabilidade de verba alimentar (Art.
833, IV do CPC). Vedação da penhora impossibilita que seja
atingido percentual do salário. Hipótese dos autos não se
enquadra nas exceções dos §§ 1° e 2° do mesmo dispositivo
referido. Impertinência da expedição do ofício. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação de execução de título extrajudicial, --
que indeferiu seu pedido de expedição de ofício ao INSS para informação sobre vínculo
empregatício ou benefício previdenciário da devedora e, em caso positivo, a penhora de
30% do valor. Sustenta, em resumo: a possibilidade da penhora pretendida; a execução se
dá no interesse do credor. Com base nisso, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Indeferiu-se a atribuição de efeito suspensivo e dispensou-se
a intimação da agravada para contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003921-35.2020.8.26.0000 - Voto no 5412 - F
3
O recurso não comporta provimento.
O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, objetiva colocar
a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal.
Sobre o tema, no julgamento pelo Superior Tribunal de
Justiça do REsp. no 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 543-C do CPC, o
Ministro Luiz Fux assinalou o caráter absoluto da impenhorabilidade sobre tais valores: “a
penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da
norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006),
segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
A preservação do salário deve abranger tanto a proibição de
sua constrição quanto a vedação de penhora parcial da verba, pois o que se busca preservar
é a natureza alimentar do rendimento.
Assim, dada a natureza de verba alimentar do salário ou
benefício previdenciário percebido pela agravada, -- e por não cuidar a hipótese de
execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do art. 833, do Código de Processo Civil, que
trazem as exceções à regra, -- a decisão agravada deve ser mantida, uma vez não há razão
alguma para a realização de pesquisa pois a penhora desses valores é inadmissível pelos
motivos expostos.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003921-35.2020.8.26.0000 - Voto no 5412 - F
4
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão de penhora de parte do
salário da executada para satisfação de crédito cobrado em fase de
cumprimento de sentença - Inadmissibilidade, mesmo que de percentual de
20% - Questão pacificada no STJ - Recurso repetitivo (tema 425) - REsp
1184765/PA - Decisão mantida - Recurso desprovido. (Agravo de
Instrumento 2055955-89.2047.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 30/05/2017).
Agravo de Instrumento contra decisão que manteve o bloqueio sobre 20%
do valor depositado em conta-corrente do agravante. Conta na qual o
recorrente recebe seu salário. Verba de natureza alimentar e que não admite
constrição, apesar de tratar-se de conta-corrente, conforme orientação do
Colendo STJ. Impenhorabilidade incidente sobre referida quantia, conforme
a disciplina do artigo 833, inciso IV, do CPC. Vedação da penhora que
impossibilita, inclusive, seja atingido percentual ou parte do salário. Recurso
provido, ratificado o efeito ativo outrora concedido. (Agravo de
Instrumento 2174166-21.2016.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jairo Oliveira Júnior, j. 27/04/2017).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator